Tribunal: TJBA
Processo: 8001389-22.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001389-22.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FUNDACAO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL Advogado(s): JOAO ANDRE SALES RODRIGUES, CARLOS EDUARDO BACELAR COELHO DA SILVA, CARLA DE JESUS CAVALCANTI DE CARVALHO, LEVI DA CUNHA PEDROSA FILHO, LUIZ RICARDO DE CASTRO GUERRA, TOMAZ DOMINGUES DE OLIVEIRA EMERENCIANO ALCOFORADO, WALTER GOMES D ANGELO APELADO: IVANA MARIA DA PAIXAO MURICY Advogado(s):Karine Almeida Ribeiro dos Santos, FERNANDA DANTAS DE SOUZA ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. MÁ-FÉ DA APELADA NÃO COMPROVADA. ERRO ADMINISTRATIVO E INÉRCIA DA APELANTE DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I - É incontroverso que a quantia foi indevidamente paga à ré, o que se discute nos presentes autos é a alegação de que a verba possui natureza alimentar e foi recebida de boa-fé, sendo, portanto, irrepetível. II– Considerando que não restou comprovada a má-fé da apelada, bem assim que a auditoria interna da autora verificou somente em 2017 que o benefício havia cessado em 2010, resta claro que o pagamento a maior ocorreu devido a um erro administrativo e por inércia da apelante. Acresça-se, ainda, que a recorrente não justificou a inércia ou o ato omissivo, se limitando a atribuir a culpa à ré. III- O STJ tem entendimento no sentido da impossibilidade de devolução dos valores recebidos indevidamente, de boa-fé, pelo beneficiário, tendo em vista o seu caráter alimentar, como no caso dos autos. IV - Sentença mantida. Recurso improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8001389-22.2020.8.05.0080, em que figura como apelante FUNDACAO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL e como apelada IVANA MARIA DA PAIXAO MURICY. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA